Tribunal: STF
Processo: AI 468435
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
1. É inviável o processamento do extraordinário para debater
matérias processuais, de índole infraconstitucional, relativas ao
reexame do julgamento proferido em grau de embargos de declaração,
para fins de nulidade, por suposta negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, e ao pressuposto de
admissibilidade de ação rescisória.
2. Agravo regimental
improvido.